Tribunal: STF
Processo: RE 1507787
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 145.040/2024)

TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 23.941/2021 DE MINAS GERAIS. NORMAS ESTADUAIS SOBRE SERVIÇO DE FRETAMENTO COLETIVO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E METROPOLITANAS, PELO REGIME DE “CIRCUITO FECHADO”. COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MESMA NORMA IMPUGNADA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.506.410/MG, AO QUAL NEGADO PROVIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.506.410/MG. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTE REQUERIMENTO.

Relatório
1. Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Minas Gerais – SINDPAS, recorrido no recurso extraordinário, protocolizou a Petição/STF n. 145.040/2024, em 4.11.2024, como tutela provisória incidental, requerendo “a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, consistente na determinação de restabelecimento da eficácia da Lei Estadual nº 23.941/21 e reconhecendo a perda de eficácia da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao RE 1.506.410, determinando seu processamento, caso admitido, apenas pelo efeito devolutivo” (fl. 33, e-doc. 279).

O peticionário informa que “o presente Recurso Extraordinário (RE) se origina de Ação Declaratória de Constitucionalidade Estadual (ADC-E) proposta pelo Peticionante perante o TJMG. O Órgão Especial do TJMG julgou procedente a ADC-E, declarando a constitucionalidade da Lei Estadual nº 23.941/21 de Minas Gerais” (fl. 2, e-doc. 279).
Salienta que “a referida lei estadual foi objeto tanto da ADC-E quanto de Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual (ADI-E). Ambas ações, por terem o mesmo objeto e por serem ações de caráter duplo ou ‘de sinal trocado’, como afirmou a PGR nestes autos, foram reunidas por conexão (art. 55 do CPC) para julgamento conjunto” (fl. 2, e-doc. 279).

Ressalta que “a referida lei estadual foi objeto tanto da ADC-E quanto de Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual (ADI-E). Ambas ações, por terem o mesmo objeto e por serem ações de caráter duplo ou ‘de sinal trocado’, como afirmou a PGR nestes autos, foram reunidas por conexão (art. 55 do CPC) para julgamento conjunto” (fl. 2, e-doc. 279).

Argumenta que “a concessão de efeito suspensivo ativo ao RE, neste caso, significou a declaração monocrática de inconstitucionalidade de lei estadual, causando efeitos imediatos e prejudiciais ao Estado de Minas Gerais e ao Peticionante. Neste cenário o Peticionante buscou, então, trazer suas razões de mérito a este C. STF visando a reversão do efeito suspensivo ativo deferido ao RE” (fl. 2, e-doc. 279).

Realça que, “por se tratar de situação emergencial e sui generis, o Peticionante manejou Reclamação, autuada sob nº 69.057, que foi negada por Vossa Excelência ao argumento de que estaria sendo usada como sucedâneo recursal. Ato contínuo, portanto, o Peticionante ajuizou Medida Cautelar (MC), o recurso cabível cf. decisão na Rcl 69.057. A MC foi negada ao argumento de que o Peticionante não detinha legitimidade ativa para a interposição de recurso por não ser parte no RE 1.506.410, ação conexa” (fl. 2, e-doc. 279).

Ressalta que, “até o momento, portanto, temos ADC-E julgada procedente que teve seus efeitos suspensos em decisão nos autos de ADI-E conexa e o Autor da ADC-E não tem sequer legitimidade para requerer a suspensão dos efeitos da liminar concedida na ADI-E. Tal situação foi expressamente reconhecida pelo voto divergente do Eminente Min. Flávio Dino no bojo da MC (Pet nº 12.715)” (fl. 2, e-doc. 279).

Enfatiza que “neste contexto a única alternativa restante é o requerimento (nestes autos em que o Peticionante figura como parte recorrida) de cautelar consistente na determinação de que a Lei Estadual nº 23.941/21 volte a ter sua eficácia garantida, restabelecendo o resultado do julgamento do Órgão Especial do TJMG” (fl. 3, e-doc. 279).

Assevera preenchidos os requisitos de cabimento da concessão de tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta “a necessidade de concessão de medida cautelar consistente na determinação de restabelecimento da eficácia da Lei Estadual nº 23.941/21, reconhecendo a perda de eficácia da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao RE 1.506.410” (fl. 32, e-doc. 279).

O caso
2. Este recurso extraordinário foi interposto pelo Diretório Regional do Partido Novo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 23.941/2021 (artigos 3º, 4º e 5º e 6º, incisos I e III, e parágrafo único) – LEI ESTADUAL 19.445/2011 (artigos 3º e 4º) – IMPROCEDÊNCIA – LEI 9.868/1999. Julgado improcedente o pedido da declaração de inconstitucionalidade das normas que também integram o objeto da ação declaratória de constitucionalidade, apenas cabendo nestes autos provimento congruente de declaração de constitucionalidade, do artigo 24 da Lei 9.868/1999” (Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 1.0000.22.107149-1/000, fl. 1, e-doc. 158).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 186).
3. No recurso extraordinário, o Diretório do Partido Novo em Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. IX e XI do art. 22, a al. b do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. IV do art. 84 e o caput e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República (e-doc. 200). 

Pede o provimento do recurso extraordinário, para “a) reconhecer a violação ao art. 22, incisos IX e XI, e ao art. 2º, da CF, determinando-se a reforma do v. acórdão, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual e da Resolução Estadual, por arrastamento, em vista da violação à competência absoluta da União para legislar sobre transportes e da invasão, pelo Poder Legislativo mineiro, ao âmbito da competência residual regulamentar reservada ao Poder Executivo, ou, sucessivamente, que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 3º; 4º; 5º; e art. 6º, inciso I do caput e o inciso III do parágrafo único, todos da Lei Estadual 23.941/2021, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Resolução Estadual nº 5.575/20;
b) reconhecer a violação do art. 61, II, b, da CF/88, admitindo-se que, ao atestar a constitucionalidade da Lei Estadual, o v. acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes e à iniciativa privativa do Governador do Estado de Minas Gerais, devendo-se, portanto, reformar o v. acórdão para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual e da Resolução Estadual, por arrastamento, ou, sucessivamente, que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 3º; 4º; 5º; e art. 6º, inciso I do caput e o inciso III do parágrafo único, todos da Lei Estadual 23.941/2021, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Resolução Estadual nº 5.575/20; 
c) reconhecer a violação ao art. 84, IV, da CF da CF, determinando-se a reforma do v. acórdão, para que seja reconhecida inconstitucionalidade da Lei Estadual e da Resolução Estadual, por arrastamento, em vista da violação à delegação de competência do art. 107 do CTB e, consequentemente, da atividade meramente regulamentar que poderia existir no âmbito dos Estados no que se refere ao serviço de fretamento de transporte, ou, sucessivamente, que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 3º; 4º; 5º; e art. 6º, inciso I do caput e o inciso III do parágrafo único, todos da Lei Estadual 23.941/2021, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Resolução Estadual nº 5.575/20; 
d) reconhecer a violação ao art. 170, caput, inciso IV da CF/88, uma vez que se faz necessária a reforma do v. acórdão para que não haja ofensa aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, de forma a inviabilizar ou vedar o exercício da atividade de fretamento colaborativo, e consequentemente para declarar a inconstitucionalidade material dos dispositivos da Lei Estadual impugnados pelo ora Recorrente, quais sejam: artigos 3º; 4º; 5º; e art. 6º, inciso I do caput e o inciso III do parágrafo único, todos da Lei Estadual 23.941/2021” (fls. 26-27, e-doc. 200).

4. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o presente recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“Em consulta ao Sistema de Andamento Processual deste Tribunal, constata-se que os autos da ADI nº 1.0000.22.138515-6/005 foram remetidos eletronicamente ao STF em 02/08/2024, para julgamento do recurso extraordinário que fora admitido. 
Nesse contexto, considerando-se a íntima ligação entre os feitos e a necessidade de que seja submetido ao conhecimento do STF o que ficou decidido no julgamento da ADC nº 1.0000.22.107149-1/000, determina-se a remessa destes autos eletrônicos à referida Corte Superior” (fl. 2, e-doc. 250).

5. Este recurso veio-me distribuído por prevenção da Reclamação n. 69.057/MG, de minha relatoria.

6. Como assinalado na decisão de admissibilidade deste recurso extraordinário, o Diretório Regional interpôs o presente recurso impugnando a mesma lei estadual objeto do Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG. 

7. No exame do Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 21.5.2024, deferiu “o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo requerente (sequencial ‘005’), a fim de suspender a eficácia dos arts. 3º, 4º, 5º e 6º, caput, I, e parágrafo único, III, da Lei Estadual nº 23.941/2021, bem como da Resolução nº 5.575/2021, até o julgamento da controvérsia pelo STF”.

8. Em 4.10.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se neste recurso no sentido de que “o tema vertido na espécie é o mesmo daquele objeto do RE 1.506.410/MG, até porque a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, na hipótese, são demandas ‘de sinal trocado’”(e-doc. 276).

Examinados os elementos do requerimento em exame, DECIDO.

9. O presente requerimento de tutela provisória incidental está prejudicado pela perda superveniente do objeto.

O mesmo requerimento de tutela provisória incidental foi apresentado no Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG, no qual se impugna a lei estadual objeto do presente Recurso Extraordinário. Há identidade de pedido e causa de pedir nos recursos extraordinários, a caracterizar, portanto, a conexão entre os recursos,  nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Em 6.12.2024, deferi a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.506.410 para restabelecer a eficácia dos arts. 3º, 4º e 5º e dos incs. I e III e do parágrafo único do art. 6º da Lei n. 23.941/2021 de Minas Gerais, em decisão com a seguinte ementa: 
“TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 23.941/2021 DE MINAS GERAIS. NORMAS ESTADUAIS SOBRE SERVIÇO DE FRETAMENTO COLETIVO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E METROPOLITANAS PELO SISTEMA DE “CIRCUITO FECHADO”. COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. CASSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS DA NORMA ESTADUAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDO.” 

9. No presente requerimento de tutela provisória incidental, pretende-se o restabelecimento da eficácia de dispositivos da Lei estadual n. 23.941/2021, julgados constitucionais pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas suspensos liminarmente pelo Primeiro Vice-Presidente daquele Tribunal.

Na espécie, há referência a processo objetivo, no qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou procedente ação declaratória de constitucionalidade ajuizada por Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais – SINDPAS, para aplicar-se “a ratio decidendi da ADI 1.0000.22.138515-6/000, nestes autos de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)”, e declarar-se, “por congruência decisória, a constitucionalidade dos artigos 3º e 6º, incisos I e II, e seu parágrafo único, da Lei Estadual nº 23.941/2021, e dos artigos 3º e 4º da Lei Estadual nº 19.445/2011” (fl. 3, e-doc. 158).

Tratando-se de tutela provisória incidental em recurso extraordinário contra decisões do Tribunal de Justiça em ações constitucionais de caráter dúplice ou ambivalente, o resultado de um deve aplicar-se ao outro, para evitar decisões divergentes sobre controle abstrato de constitucionalidade sobre a mesma norma impugnada.

Assim, o procedimento adequado à condução deste requerimento é reconhecer a perda do objeto, com a concentração de fundamentos jurídico-processuais no Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG, pela identidade da causa de pedir e do pedido nesses recursos.

A superveniência de ato judicial processualmente relevante, no qual se resolveu a controvérsia constitucional deste requerimento, é motivação suficiente para sua prejudicialidade.

10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente requerimento pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretária Judiciária, para manutenção do apensamento deste recurso extraordinário ao Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG

Publique-se.

Brasília, 6 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora